Tribunal: TJMT
Processo: 1015848-56.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015848-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEREZA MARQUES DA SILVA - CPF: 328.346.161-91 (AGRAVADO), FELIPE SOGNO PEREIRA - CPF: 040.955.991-11 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR.
RECURSO
PARCIAL
MENTE

PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado, além de majorar a multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia, limitada a 20 dias, com prazo de 24 horas para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em sede recursal; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória e do prazo para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não compete ao tribunal em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, devendo ser analisada, primeiramente, pelo juízo de origem.

A agravada é pessoa idosa, pensionista do INSS, com renda mensal de um
salário-mínimo
, que sofre descontos de aproximadamente 50% de sua renda, decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado, evidenciando situação de vulnerabilidade econômica e social, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

O valor fixado a título de multa diária no montante de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$
2
00,00 por dia, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial.

O prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é adequado, diante da urgência da situação e dos prejuízos reiterados à parte autora, cuja subsistência depende exclusivamente de benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva ad causam deve ser apreciada, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É válida a fixação de tutela de urgência para cessar descontos decorrentes de contrato bancário não reconhecido pela parte, especialmente quando evidenciado risco de dano à subsistência.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

É legítima a fixação de prazo exíguo, como 24 horas, para cumprimento de obrigação destinada a cessar situação de prejuízo grave e continuado à parte hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537 e 1.016, III. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015848-56.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
X
TEREZA MARQUES DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1051209-45.2024.8.11.0041, ajuizada por TEREZA MARQUES DA SILVA., deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, a suspensão dos descontos em folha de pagamento referentes a um empréstimo consignado, que o agravado afirma não ter contratado e majorou a multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia, limitada a 20 dias, fixando prazo de 24 horas para cumprimento da decisão.

Para tanto,
o agravante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que não possui relação jurídica com o contrato que ensejou os descontos questionados. No mérito, insurge-se contra o valor arbitrado a título de astreintes, pugnando pela sua redução, bem como pela dilação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação
.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, é de se consignar que tal matéria deve ser submetida, primeiramente, à apreciação do juízo de origem, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não compete a este
colegiado
inaugurar a análise dessa questão em sede recursal, cabendo ao juízo de primeiro grau, no exercício do contraditório e da ampla defesa, decidir sobre a pertinência subjetiva da parte no processo

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Superada essa questão, pass
a-se
à análise da insurgência recursal.

A controvérsia
sub judice circunscreve-se à análise d
o valor arbitrado a título de multa cominatória, bem como quanto ao prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência deferida.

Na espécie, verifica-se
que a agravada é pessoa idosa, pensionista do INSS, aufere renda mensal de um
salário-mínimo
e que vem suportando descontos mensais no importe de aproximadamente 50% de sua renda, oriundos de contrato que, segundo narra, não celebrou, estando, inclusive, relacionado a uma conta bancária aberta fraudulentamente
no banco agravante,
em seu nome
e
em outro Estado da Federação.

Portanto, resta evidenciado o perigo de dano, considerando a situação de evidente vulnerabilidade social da autora, razão pela qual a manutenção da tutela antecipada é medida que se impõe.

No entanto, quanto ao valor da multa diária, é necessário proceder à sua adequação, de modo que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a natureza da obrigação imposta.

Com efeito, a fixação da astreinte em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia revela-se excessiva, sendo suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial a fixação no importe de
R
$
2
00,00 (
duz
entos reais) por dia de descumprimento
, valor que se mostra razoável e apto a coibir eventual resistência da parte demandada, sem configurar enriquecimento indevido.

Quanto ao prazo fixado para cumprimento da decisão, não se constata excesso, notadamente porque a decisão de deferimento da tutela de urgência foi proferida em
11
.
11
.
2024,
e, até a presente data, a parte autora segue sofrendo os descontos mensais indevidos, conforme comprovado nos autos.

Dessa forma, a manutenção do prazo de
24 (vinte e quatro) horas
para cumprimento da medida judicial se justifica, diante da urgência que o caso concreto reclama e dos reiterados prejuízos sofridos pela parte agravada, que depende de benefício previdenciário de um
salário-mínimo
para sua subsistência.

Ante o exposto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa cominatória para R$
2
00,00 (
duz
entos reais) por dia de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025